Tribunal: TJDFT
Processo: 0021986-79.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOCORRÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Erro material passível de correção na via estreita dos embargos de declaração é aquele reconhecido “primu ictu oculi”, consistente em simples equívoco ou inexatidão material sem qualquer conteúdo decisório, tais como erros de grafia, de nome ou de valor.
3. No caso, inviável o enquadramento da questão alegada como simples inexatidão material passível de correção na via estreita dos embargos de declaração, uma vez que a incorreção sustentada pelo embargante — equívoco na análise da pretensão inicial — consubstancia verdadeira discordância a respeito do próprio mérito do julgamento. Além disso, o acórdão respeitou os limites objetivos da lide, uma vez que não houve expresso requerimento de desistência, inexiste manifestação de consentimento da parte requerida (art. 485, §4° do CPC/2015), tampouco houve homologação judicial (art. 485, VIII do CPC/2015), permanecendo, portanto, inalterada a pretensão inicial, tanto que o citado pedido foi julgado procedente em sentença, vindo contra ele se insurgir a parte demandada em sede de apelação adesiva, devolvendo a apreciação da matéria ao Tribunal. Mesmo na hipótese de eventual desistência — o que definitivamente não é o caso dos autos —, esse reconhecimento não importa alteração da sucumbência pela parte que desistiu (art. 90 do CPC/2015).
4. Embargos de declaração não se prestam à reforma do julgado, assim como não permitem a rediscussão da matéria. Eventual inconformismo dessa natureza deve ser apresentado na via recursal apropriada, pois extrapola os limites estabelecidos no artigo 1.022 do CPC/2015.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.